Tribunal: TJMT
Processo: 1032915-86.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032915-86.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSIMAR DORAZIO DA COSTA D ORAZIO - CPF: 688.886.001-91 (APELANTE), MARIZA MACEDO DE CASTRO - CPF: 626.419.136-15 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0122-38 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 731.865.201-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ALISSON GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 731.865.201-00 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), MARIZA MACEDO DE CASTRO - CPF: 626.419.136-15 (ADVOGADO), ROSIMAR DORAZIO DA COSTA D ORAZIO - CPF: 688.886.001-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA PARTE REQUERIDA E JULGOU PREJUDICADO DA PARTE AUTORA E A REMESSA NECESSÁRIA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE RESPOSTAS AOS QUESITOS DO REQUERIDO - RESPOSTAS INSUFICIENTES PARA CONCLUSÃO INEQUÍVOCA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA
PROVIDO
– REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DA PARTE AUTORA -
PREJUDICADOS
.

Deve ser realizada nova prova pericial, em que todos os quesitos sejam devidamente respondidos e estejam de forma clara e fundamentada as reais condições de saúde do apelante. Recurso provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com
Recursos de Apelação
Cível interpostos por
Rosimar Dorazio da Costa D Orazio
e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública a Comarca da Capital
, que, nos autos da
Ação Ordinária para Concessão de Benefício Previdenciário c/c Pedido de Tutela Antecipada
Inaudita Altera Pars
, registrada sob o n. 1032915-86.2017.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Rosimar Dorazio da Costa D’Orazio, com o fim de:

[i] condenar a autarquia ré a concessão do auxílio-doença, a partir do requerimento administrativo [2.2.2016], descontadas parcelas eventualmente pagas, além do abono anual previsto no artigo 40 da respectiva lei;

[ii] as parcelas vencidas devem ser pagas de uma única vez, atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de juros de mora, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança [artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009];

[iii] condenar o réu a submeter a autora ao processo de reabilitação, nos termos do artigo 101 da Lei n. 8.213/91, devendo esta sujeitar-se aos exames periódicos realizados pela Autarquia Federal;

[iv] extinguir o presente feito com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]

Decorrido o prazo do recurso voluntário, procedam a remessa dos autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário.

[...]

Irresignada,
Rosimar Dorazio da Costa D Orazio
, (ID. 12774979), interpôs recurso de apelação, defendendo, em síntese, que a sentença merece reforma,
sob o fundamento de que restou comprovada a incapacidade total e permanente da parte autora.

Sustenta que, a incapacidade foi agravada pelos fatores pessoais tais como o exercício da atividade braçal que necessita do emprego de força física, mostrando-se improvável sua reinserção no mercado de trabalho com as condições apresentada.

Por fim, pugna para que seja provido o presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença, julgando-se procedente à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 149605269.

Por sua vez, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, também se insurge contra a sentença, suscitando preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o laudo pericial realizado pelo Juízo foi inconclusivo, razão pela qual, o
decisum
deve ser anulado, para que sejam respondidos os quesitos formulados pela autarquia federal.

Afirma que, caso não seja esse entendimento,
pugna pelo prequestionamento dos artigos e lei federal mencionados.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença, nos termos expostos.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 127724985), a Recorrida rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID. 128889668), manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, aponta preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o laudo pericial realizado pelo Juízo foi inconclusivo, razão pela qual, a sentença deve ser anulada, para que sejam respondidos os quesitos formulados pela autarquia federal.

Extrai-se dos autos que
Rosimar Dorazio da Costa D Orazio
, interpôs ação previdenciária contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, visando a concessão do benefício do auxílio-doença e a conversão em aposentadoria por invalidez.

Narra a Requerente que em decorrência de um acidente de trânsito, fraturou uma vertebra da região torácica, razão pela qual, adquiriu uma hérnia de disco que a impede de trabalhar.

Afirma que está acometida das seguintes moléstias
:
CID – 10 – M51.1 Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais om radiculopatia; CID – 10 – M – 47 Espondilose; CID – 10 – S – 22 Fratura de costela (s), esterno e coluna torácica
.

Assim pleiteou administrativamente a concessão de auxílio-doença; todavia, restou indeferido (ID 127730662), razão pela qual, interpôs a presente ação.

Pois bem.

Na espécie, verifica-se que houve a realização de perícia médica nos autos, conforme laudo pericial inserido no ID 127724919.

Ora, para a concessão de qualquer um dos benefícios pleiteados, há necessidade de verificação acerca da incapacidade total e permanente, não se readmitindo outra atividade ou reabilitação em outro tipo de labor, e se houver redução, se ela é temporária ou permanente.

Entretanto, a referida prova pericial produzida nos autos não se mostra suficiente para dirimir todas as dúvidas em relação ao nexo causal e a incapacidade laboral, tais como a data inicial da incapacidade, se decorre ou não de acidente de trabalho, bem como sobre a possibilidade de reabilitação ou não.

Além disso, consta dos autos no ID 127724968, decisão proferida pelo Magistrado
a quo
reconhecendo que o laudo pericial é inconclusivo, além de designar novo
expert
para realização de perícia, inclusive para responder os quesitos formulados pela Autarquia Federal em sede de contestação. Confira-se:

[...]

Compulsando os autos,
verifica-se que a laudo pericial acostado aos autos não é conclusivo acerca dos pedidos da autora, qual seja, reestabelecimento do benefício de auxílio doença e conversão em aposentadoria por invalidez, porquanto, nem sequer quesitos foram formulados e/ou respondidos.

Destarte, o laudo pericial leva a uma suposta conclusão de que a autora é merecedora do benefício auxílio acidente, coadunando com a reformulação do pedido da autora na manifestação acerca do aludido laudo.

Sendo assim, necessário se faz uma nova perícia no sentido de esclarecer, então somente, se a autora possui os requisitos para a concessão do benefício auxílio-acidente, para melhor elucidação dos fatos.

Para tanto, nomeio como PERITO JUDICIAL o médico Dr. João Leopoldo Baçan, CRM-MT 5753, que servirá, independentemente de compromisso, com finalidade de certificar eventual (in)capacidade laborativa da parte autora.

[...]

Entretanto, após a Autarquia Federal manifestar nos autos pugnando pela revogação da nomeação do
expert
e apresentar quesitos complementares
,
o
Dr. João Leopoldo Baçan
pleiteou pela dispensa do encargo, sob o fundamento de que foi médico do autor.

Em seguida, o Magistrado
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedente os pedidos formulados pela parte autora.

Assim, o retorno dos autos à Origem, para realização de nova perícia médica, inclusive com respostas aos quesitos formulados pela Autarquia Federal, é medida que se impõe.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como de outros tribunais pátrios:

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DO TRABALHO — RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA — IMPRESCINDIBILIDADE.

Deve ser realizada nova prova pericial, em que todos os quesitos sejam devidamente respondidos e estejam de forma clara e fundamentada as reais condições de saúde do apelante
.
Recurso
provido. Sentença anulada.

(N.U 0008641-32.2012.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/8/2017, Publicado no DJE 17/8/2017) [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL JUDICIAL INCONCLUSIVO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Consoante o disposto no art. 59 da Lei 8.213/91, será devido auxílio-doença ao segurado que, comprovando a carência exigida em lei, ficar incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade profissional habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. A teor do parágrafo único do aludido dispositivo legal, não será devido o benefício ao segurado que ingressar no Regime já portador da doença ou lesão, salvo se a incapacidade decorrer de progressão ou agravamento da patologia.

2. Por sua vez, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, comprovando a carência exigida, estando ou não no gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o trabalho, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91. O § 2º do dispositivo em exame, igualmente, afasta a concessão em razão de doença ou lesão preexistente à inscrição, salvo em caso de progressão ou agravamento.

3.
O laudo pericial apresentado (fls. 125/128) é inconclusivo no tocante à incapacidade do Apelante
. A perita aduz que o autor não está interditado para a prática de atos da vida civil, informação esta que foi devidamente comprovada nos autos por meio da cópia do
processo
que tramitou na Justiça Estadual (quesito 4). No quesito 8 (oito) enunciou que o periciado não está incapacitado para o seu trabalho. Porém, no quesito 5 (cinco) afirmou que "o periciado não detém aptidões quer cognitivas, quer de natureza profissional para o exercício de uma atividade regulada, apesar disso, existem exceções que o esquizofrênico revela atividades artísticas". Corroborando tal assertiva, em resposta ao quesito 6 (seis) formulado pelo INSS, a expert respondeu que a doença constatada sempre causa redução persistente da capacidade. 4.O laudo, pois, é inconclusivo e contraditório. Além disso, como bem enunciou o MPF em seu parecer, a capacidade a ser analisada deve ser aquela que possibilite o exercício de uma atividade remunerada, capaz de assegurar condições dignas de sobrevivência ao Apelante.

(TRF-1 - AC: 00583368920144019199,
Relator
: JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, Data de Publicação: 24/09/2018) [Destaquei]

Ressalta-se que, a anulação desta r. sentença, não impede, depois de observadas as formalidades legais, que outra decisão semelhante venha a ser proferida, no momento, o que se evita é o afastamento ou o acolhimento da pretensão inicial, sem que seja analisada a manifestação das partes sobre a prova técnica realizada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,
para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura de fase instrutória, para realização de nova perícia, restando
prejudicada
a análise da
remessa necessária
e

do recurso de apelação interposto por

Rosimar Dorazio da Costa D Orazio

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023